Tribunal: TCU
Processo: 004.445/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão especial de ex-combatente deferida em benefício da Sra. Alice Chagas Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de pensão especial de ex-combatente deferida pelo Comando do Exército em benefício da Sra. Alice Chagas Costa, filha do instituidor Felipe Chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão especial de ex-combatente em favor da Sra. Alice Chagas Costa, com negativa de registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal.